Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720042-30.2018.8.07.0001 APELANTE: ROZANIA ALESSANDRIA SILVA APELADO: CONDOMÍNIO JARDIM DOS BURITIS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Apelação interposta por ROZANIA ALESSANDRIA SILVA contra Sentença ID 44756863 que extinguiu o processo em face do pagamento, nos autos de Cumprimento de Sentença oposto pelo CONDOMÍNIO JARDIM DOS BURITIS em desfavor da Apelante e do ESPÓLIO DE FRANCILDO DE LIMA MORAIS. O apelado propôs ação de conhecimento, com objetivo de constituir título executivo judicial, relativo às taxas condominiais do apartamento em face da apelante e do Senhor. Francildo. Na fase de conhecimento, foram citados, o Sr. Francildo apresentou defesa e a apelante nada requereu. Foi constituída, por Sentença, o título executivo judicial. No dia 18/7/2018 foi proposto o Cumprimento de sentença, a Apelante foi intimada (ID 22317620) e, sobreveio informação do falecimento do Sr. Francildo ocorrido em 09/06/2018 (certidão de óbito ID 24212147). Transcorreu em branco o prazo para a apelante apresentar impugnação (ID 24247895). Foi bloqueado o valor total da dívida na conta da apelante (ID 44756806). No dia 11/7/2022 o espólio do Senhor Francildo colacionou aos autos o formal de partilha (datado de 14/12/2018, referente à ação 2015.12.1.004325-8, ID 44756810), sentença de união estável (datada em 18/12/2020, autos 0702341-46.2020.8.07.0014, ID 44756809) e sentença de inventário (assinada eletronicamente em 29/3/2022, autos 0700706-30.2020.8.07.0014, ID 44756811). No dia 19/7/2022 juntou aos autos cópia da matrícula do imóvel (ID 44756815) em que constam averbações de 12/7/2019 relativas à união estável da apelante, bem como partilha e averbações de 08/07/2022 constando união estável e adjudicação em relação à herdeira Maria Lucineide. Diante do bloqueio de valores, no dia 26/7/2022 o espólio de Francildo propôs audiência de conciliação, sob alegação de que a herdeira convivente Maria Lucineide seria a atual única herdeira sobre o imóvel após a partilha (ID 44756818). Decisão ID 44756827 determinou a designação de audiência, que foi agendada para o dia 28/2/2023 (ID 44756837). O Juízo proferiu a decisão ID 44756858 no dia 16/11/2022, na qual determinou o cancelamento da audiência designada, diante da manifestação expressa do exequente no desinteresse na realização de uma audiência de conciliação por considerar que já havia nos autos o bloqueio integral do crédito perseguido. Apenas no dia 20/10/2022 (ID 44756843) a apelante compareceu aos autos, já na fase de execução, e argumentou não ser proprietária do imóvel desde o ano de 2015, que tomou conhecimento desta ação devido ao bloqueio de valores em sua conta. Requereu a liberação da penhora dos valores, a gratuidade de justiça e colacionou aos autos cópia da partilha de bens dos autos 2015.12.1.004325-8 (CNJ 00042695520158070012), formal de partilha datado de 14/12/2018 (ID 44756851), cópia da sentença de união estável (datada em 18/12/2020, autos 0702341-46.2020.8.07.0014, ID 44756852). No dia 28/10/2022 foi proferida a decisão ID 44756853 que deferiu a gratuidade de justiça à agravante, entendeu ser ela parte legítima para figurar no polo passivo da fase executória, e indeferiu o pedido de liberação da quantia bloqueada. No dia 13/12/2022 foi proferida sentença que extinguiu o processo em face do pagamento. Nas razões recursais ID 44756865, a apelante argumenta que não assumiu o débito que foi atribuído a ela, que existe acordo de formal de partilha de bens ID 130778241, no qual o espólio do Senhor Francildo assumiu a totalidade das dívidas em relação ao imóvel, e o imóvel ficou para a única herdeira, mediante sentença ID 130778242. Alega que a herdeira do imóvel com quem Francildo mantinha união estável aceitou acordo da apelada/exequente (ID.135804771), sendo designada “audiência inclusive, para adequação consensual do conflito”. Afirma que “conforme ID 19991163 fls 154 (defesa na ação de conhecimento) o Espólio informa ser o único devedor e no mesmo ID fls. 163/164 somente o Espólio assina perante a CEF [Caixa Econômica Federal] a dívida existente”. Invoca o art. 1345 do Código Civil. Aduz que a obrigação relativa às taxas condominiais não se vincula à pessoa, mas ao próprio bem (propter rem), devendo por ela responder o proprietário ou possuidor. Requer a reforma da sentença. O agravado nas contrarrazões ID 44756877 é pelo desprovimento do recurso. Requer o não conhecimento da apelação (art. 932, III, CPC) devido à preclusão consumativa. Alega que as razões recursais não estão associadas aos fundamentos da sentença (art. 1010, III, CPC). Afirma que o argumento de ilegitimidade passiva foi enfrentado pela decisão ID 141124413 e contra essa decisão caberia agravo de instrumento (art. 1015, p.ú., CPC). Sem preparo, pois a apelante é beneficiária da justiça gratuita (decisão ID 44756853). A agravante foi intimada a manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por provável ocorrência de preclusão, bem como violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista a decisão ID 4475685, mas manteve-se inerte, conforme certidão ID 48853254. É o relatório. DECIDO A sentença ID 44756863 foi proferida nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS contra FRANCILDO DE LIMA MORAIS e ROZANIA ALESSANDRIA SILVA, todos qualificados nos autos. A decisão determinou o bloqueio o dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade dos devedores, até o limite de R$ 39.884,35. O documento de ID 130211858, noticiou o bloqueio integral da quantia executada. Por meio da petição de ID 140346288, a executada ROZANIA ALESSANDRIA SILVA apresentou de Embargos à Execução. A petição foi recebida como simples impugnação, haja vista o feito ter natureza de cumprimento de sentença e não de execução de título extrajudicial. O pedido foi indeferido nos termos da decisão de ID 141124413. Por meio da petição de ID 141769623, o exequente requer a aplicação de multa da Executada ROZANIA ALESSANDRIA SILVA por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cabe destacar que a multa em comento visa punir o devedor que maliciosamente se opõe à execução. No caso sob apreciação, a petição apresentada pela Executada não consubstancia falta de lealdade processual apto à aplicação da sanção. Não há demonstração cabal de que tal peticionamento tenha por intuito retardar a marcha processual. Assim, a conduta da executada não configurou ato atentatório à dignidade da justiça que justifique a aplicação da multa, nem é passível de condenação por litigância de má-fé. Ante o exposto, julgo extinto o processo em face do pagamento, com base no disposto no Art. 924, Inciso II, c/c Art. 513, do NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, libere-se a quantia bloqueada de ID 130211858 em favor do Exequente. Assim, fica o Exequente intimado para indicar os dados de conta bancária de sua titularidade ou dos advogados constituídos com poderes para receber e dar quitação. Vindo os dados nos termos acima e transitada em julgado em presente Sentença, proceda a Secretaria à expedição de alvará de transferência à instituição financeira para que promova a transferência da quantia bloqueada via sistema Sisbajud, conforme documento de ID 130211858, em favor do Exequente. Custas finais pelo executado, se houver. Sem condenação em honorários de advogado. Pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I. A apelante alega nas razões recursais ID 44756865 em grau de Apelação: [...] Como se observa nos autos, em nenhum momento a ora apelante assume o débito a si atribuído, ante ao acordo quando do formal de partilha de bens, pelo qual o Espolio Francildo, assumiu a totalidade das dividas sob o imóvel, e ainda, tendo comprovado que o respectivo imóvel não lhe pertencia, mediante acordo e do formal de partilha ID.130.778.241, tendo ficado o imóvel para a única herdeira, mediante sentença ID 130.778242. O que se observa é que a r. decisão contraria as disposições legais, bem como a interativa jurisprudência, como se demonstrará, devendo ser reformado, eis que proferido em total desarmonia com as provas coligidas aos autos e dispositivos legais, visto que o pleito nos autos foi baseado com provas firmes, tendo restado comprovado que a agravante não ser devedora, portanto, as mesmas se encontram sem total sintonia com a verdade, e coberta pelo manto da justiça. Assim, merece atenção especial dessa Egrégia Turma, pois, por um módico olhar pelos autos, constatará a forma errônea do Juízo "a quo", em proceder bloqueio de valores da apelante, face às provas carreadas ao feito. Observe-se que, a herdeira adquirente do imóvel MARIA LUCINEIDE PEREIRA, inclusive propôs acordo a apelada-exequente, vindo a aceitar a tal proposta efetuada pela exequente ID.135804771, vindo o juízo “a quo” designar audiência inclusive, para adequação consensual do conflito. A apelante trouxe provas, onde restam confirmada todas as suas tentativas em solucionar o problema, principalmente em tomar conhecimento dos fatos que ensejassem não ser devedora da alegada divida. Os meios de provas são os elementos admitidos por lei, que contem as informações sobre os fatos e através dos quais se possibilita ao juiz o exame da verdade que se quer demonstrar sobre um fato ou sobre uma relação ou situação jurídica. São os instrumentos com que se esclarece uma realidade. São meios de provas a confissão, e os documentos dos indícios, a notoriedade do fato, etc. Ora, conforme ID 19991163 fls 154 (defesa na ação de conhecimento) o Espolio informa ser o único devedor e no mesmo ID fls. 163/164 somente o Espolio assina perante a CEF a divida existente. Conforme faculta o artigo 1345 do Código Civil Brasileira; “Código Civil. Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.” Isto porque é consabido que tais obrigações não se vinculam à pessoa, mas ao próprio bem - propter rem-, devendo por elas responder o proprietário ou possuidor, quando exigidas. Neste sentido, colhe-se o magistério de Silvio Rodrigues, que caracteriza a obrigação como propter rem com os seguintes atributos: “a) ela prende o titular de um direito real, seja ele quem for, em virtude de sua condição de proprietário ou possuidor; b) o devedor se livra da obrigação pelo abandono do direito real; c) a obrigação se transmite aos sucessores a título singular do devedor.” (Direito Civil, vol. 2, Saraiva, 22a edição, 1994, p. 102) As provas coligidas aos autos no ID.131.663.330, na certidão de ônus de Matrícula do imóvel verifica-se que são proprietários do bem, comprova que quem e realmente detentora e da posse do imóvel e da divida em questão e a adquirente e não a ora apelante. Portanto, resta comprovado de maneira incontestável que a Apelante não é parte legítima e devedora no presente processo. É de se acrescentar, por oportuno, que as provas dos autos revestem-se de maior valor probante, pois se encontram na total sintonia com o alegado sobre quem realmente e devedora. Como se vê, a r. sentença "a quo" deixou de respaldar-se nas provas colacionadas aos autos, como foi ligeiramente demonstrado. Desse modo, deve-se reformar a decisão de primeiro grau, nos termos da lei, eis que os pleitos deixaram de ser acatados e deferidos, em desconformidade com a robusta prova documental produzida, nos termos da lei. Em homenagem ao principio da economia processual, e a este Tribunal, e para não pecar em prolixidade demasiada e desnecessária, a ora apelante pede vênia para esposar mais uma vez os argumentos já esposados nos autos. Tais são as razões, que se espera que seja dado provimento ao apelo do ora apelante, sendo reformada a decisão primária, em parte da sua plenitude, por ser medida de direito e de salutar. JUSTIÇA. Brasília, 07.02.2023 Os argumentos utilizados pela apelante nas razões recursais foram utilizados na petição ID 140346288 e definidos não na sentença, mas sim na decisão ID 44756853 (na origem ID 141124413) proferida no dia 28/10/2022 em que o magistrado afirmou que a apelante “foi devidamente citada na fase de conhecimento (ID 19991163) e não apresentou defesa”, e entendeu que ela é “parte legítima para figurar no polo passivo da presente fase executória”. Dessa decisão ID 44756853 (na origem ID 141124413), cujo teor transcrevo, não foi interposto recurso e o magistrado destacou trechos da sentença de conhecimento proferida no ano de 2017, na qual houve a condenação ao pagamento das despesas condominiais: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS em desfavor de ESPÓLIO DE FRANCILDO DE LIMA MORAIS e ROZANIA ALESSANDRIA SILVA. Por meio da petição de ID 140346288, a executada ROZANIA ALESSANDRIA SILVA apresentou de Embargos à Execução. Recebo o pedido como simples impugnação, haja vista o feito ter natureza de cumprimento de sentença e não de execução de título extrajudicial. Preliminarmente, pleiteia o declínio de competência, por não observado o foro dos bens, sito a CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS, CNPJ 15.252.215/0001-77. Alega, em suma, que não possui mais 50% da propriedade do imóvel sito a QC 13, Rua M-1, apartamento 14- Condomínio Buritis, Jardins Mangueiral – São Sebastião Matricula no 117.818, sendo a única titular do imóvel hoje a Sra. MARIA LUCINEIDE PEREIRA, após o falecimento do espolio FRANCILDO DE LIMA MORAES. Sustenta que a presente ação foi interposta em 18 de julho de 2018 e que desde 2015 não é mais possuidora do imóvel em questão. Requer, em caráter liminar, a liberação do montante penhorado via sistema Sisbajud. Solicita, ainda, a concessão da justiça gratuita. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada ROZANIA ALESSANDRIA SILVA. Anote-se. Nada a prover quanto à preliminar levantada, visto que tal assunto já foi decidido na fase de conhecimento, de acordo com a decisão de ID 19991163 - Pág. 103. Compulsando os autos com acuidade, se observa que a executada foi devidamente citada na fase de conhecimento (ID 19991163) e não apresentou defesa. Foi proferida a Sentença (ID 19991163) na qual os réus, ora executados, foram condenados nos seguintes termos: "(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar as despesas de condomínio vencidas desde agosto de 2013, devidamente corrigidas desde a data dos respectivos vencimentos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar dos vencimentos - 397 CC." Após o trânsito o julgado, o exequente requereu o início do cumprimento de sentença, que foi deferido conforme decisão de ID 20461687. Cumpre destacar que a fase de cumprimento de sentença se inicia ao final da fase de conhecimento e consiste na execução do título judicial, cujo objetivo é buscar satisfazer o direito do credor que lhe foi garantido na fase de conhecimento. Após o trânsito em julgado da sentença, há coisa julgada material. A executada participou da fase de conhecimento, tendo sido a condenada consoante os termos já transcritos. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente fase executória. Ante o exposto, indefiro o pedido de liberação da quantia bloqueada. Aguarde-se a realização da audiência designada conforme certidão de ID 137605960. Ficam as partes intimadas. Como não foi interposto recurso contra a referida decisão, houve preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. A sentença ID 44756862 extinguiu o processo em face do pagamento e não aplicou multa. Não se pronunciou sobre ilegitimidade da parte, pois já havia decidido anteriormente e a agravante não se insurgiu daquela decisão. Pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. Esta Corte tem precedente no seguinte sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1389600, 00427340620148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 2/2/2022) [Grifou-se] Nas razões recursais ID 44756865, a apelante argumenta que não assumiu o débito que foi atribuído a ela, que existe acordo de formal de partilha de bens ID 130778241, no qual o espólio do Senhor Francildo assumiu a totalidade das dívidas em relação ao imóvel, e o imóvel ficou para a única herdeira, mediante sentença ID 130778242. Alega que a herdeira do imóvel com quem Francildo mantinha união estável aceitou acordo da apelada/exequente (ID.135804771), sendo designada “audiência inclusive, para adequação consensual do conflito”. Afirma que “conforme ID 19991163 fls 154 (defesa na ação de conhecimento) o Espólio informa ser o único devedor e no mesmo ID fls. 163/164 somente o Espólio assina perante a CEF [Caixa Econômica Federal] a dívida existente”. Invoca o art. 1345 do Código Civil. Aduz que a obrigação relativa às taxas condominiais não se vincula à pessoa, mas ao próprio bem (propter rem), devendo por ela responder o proprietário ou possuidor. No caso, a apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos que embasaram a extinção do processo. Não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Por não utilizar argumentos suficientes para demonstrar o desacerto da sentença apelada deve ser obstada a admissibilidade e o processamento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. O Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: [...] 4. Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão. [...] (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) [...] 6. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 7. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.033.332/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) [Grifou-se] Esta Corte tem precedente no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO. SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES. A ilegitimidade passiva do agravante foi objeto de análise pelo Juízo de origem, que afastou a tese da ilegitimidade em decisão contra a qual não foram interpostos recursos, estando a matéria decidida de forma definitiva pelo Juízo a quo e acobertada pelo manto da preclusão. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS). Ausentes indícios de fraude ou de abuso de direito, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do saldo poupado pelo devedor, ainda que os valores não estejam em conta poupança. (Acórdão 1409584, 07371853020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso concreto, a apelante optou por apresentar apelação alegando matéria que foi apreciada e rejeitada pela decisão ID 44756853 (na origem ID 141124413), contra a qual a apelante não recorreu oportunamente. Portanto, houve preclusão consumativa. Inviável, a sua reapreciação, conforme art. 507 do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator